Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-81.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004456-81.2020.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Thassia Christina Duarte de Oliveira e mais 04 (quatro) pessoas (ID. 104260721) e, também, por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli e Outro em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou os Embargos Monitórios, confirmou a liminar concedida e julgou procedentes os pedidos formulados por Cerenge Comércio de Cereais Ltda na Ação Monitória e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 1.055.079,32 (um milhão, cinquenta e cinco mil, setenta e nove reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação.
Thassia Christina Duarte de Oliveira e Outros pugnam, de início, pela concessão da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a grave crise econômica que enfrentam originada pelas diversas constrições judiciais, bloqueios em suas contas, inscrição na SERASA e SPC, baixa e encerramento das atividades das empresas Recorrentes, além da falta de faturamento e do saldo negativo em contas bancárias.
Lado outro, Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli e Outro também requereram o benefício da justiça gratuita, asseverando que não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos da interposição deste recurso.
Intimados para comprovar a incapacidade financeira, os Recorrentes anexaram documentos, conforme se vê no ID. 107326981 e seguintes.
Eis o relato necessário. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)
Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.
Inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.
Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda de forma completa.
Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a Apelante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.
Aliás, a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a Recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.
Se assim fosse, o benefício ficaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.
Da mesma forma, constata-se que os Apelantes Thassia Christina Duarte de Oliveira e outros não fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, visto que além de possuírem vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não se pode desconsiderar o fato de que estarem sendo patrocinadas por advogado particular.
Importante destacar que a despeito de as Apelantes terem comprovado a inatividade de algumas de suas empresas, por meio das certidões constantes no ID 107326981 e seguintes, consoante entendimento do STJ, tais documentos, por si só, não são suficientes a comprovar a ausência de recursos para pagamento dos encargos processuais.
Aliás, isso se deve ao fato de que embora a sociedade empresária possa não apresentar receita – por não efetuar, por algum tempo, quaisquer atividades operacionais, patrimonial ou financeira – ainda assim, possui patrimônio ativo em caixa.
Na hipótese, não constam dos autos nenhuma informação sobre a existência, ou não, de bens ativos e ou financeiros das empresas das Recorrentes.
Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a impossibilidade financeira de os Apelantes arcarem com o pagamento do preparo recursal.
Além do mais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício aos Apelantes, conforme se vê dos recursos: RAI 1019248-20.2021.8.11.0000, RAC 1006607-20.2020.8.11.0037, RAI 1014022-34.2021.8.11.0000, etc.
Vale dizer, no entanto, que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Ademais, a CNGC em seu art. 233, § 1.o, inciso I, dispõe que “o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.
Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas do recolher o preparo em parcela única.
Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada, INDEFIRO OS 02 (DOIS) PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA, contudo, oportunizo às partes o recolhimento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17de janeiro de 2.022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora